Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739688-21.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE DE RIBAMAR BEZERRA DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em observância ao princípio do contraditório, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca da petição de ID 35016672. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator